Tribunal: TJDFT
Processo: 0005343-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO A EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea, se o réu não admitiu a autoria do crime.
2. O pedido de cumprimento de pena em regime domiciliar, mediante fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, deverá ser apresentado ao Juiz da Execução, competente para analisar a matéria.
3. Recurso conhecido e improvido.